Tribunal: TJDFT
Processo: 0717898-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717898-13.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PIVOT EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E IRRIGAÇÃO LTDA RECORRIDO: MOACIR ANTONIO SZARESKI, FELIPE DA MOTTA SZARESKI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FIANÇA BANCÁRIA. ALTERNATIVA À PENHORA QUE NÃO CORRESPONDE A PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DOS ACRÉSCIMOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. I. O seguro garantia judicial e a fiança bancária não correspondem nem equivalem ao pagamento voluntário do débito, constituindo alternativas à penhora, a teor do que prescrevem os artigos 835, § 2o, e 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil. II. Dada a sua própria natureza jurídica e vocação processual, o seguro garantia judicial e a fiança bancária não inibem a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 523, 835 e 848, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o seguro garantia judicial e a fiança bancária constituem meio idôneo de garantia do juízo apto a excluir a incidência da multa e dos honorários advocatícios próprios da fase de cumprimento de sentença, uma vez que produzem os mesmos efeitos jurídicos que depósito em dinheiro. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024